Tribunal: TJES
Processo: 5000327-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000327-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAORI ARAUJO DE SOUZA SEPULCHRO
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000327-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAORI ARAUJO DE SOUZA SEPULCHRO
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: NICOLAS MARCONDES NUNO RIBEIRO - ES25800-A, EZEQUIEL NUNO RIBEIRO - ES7686-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SAORI ARAUJO DE SOUZA SEPULCHRO
em face da decisão de ID 975671, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo e, via de consequência, determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o artigo 101, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID1100293), aduz a recorrente, em síntese, que:
(I)
o benefício foi indeferido, a despeito de haver comprovação nos autos acerca da incapacidade da parte de arcar com os encargos do processo;
(II)
juntou aos autos, à fl. 11, declaração de hipossuficiência declarando, sob as penas da lei, que não tem condições de arcar com as custas que são geradas no decorrer da presente ação;
(III)
os documentos que indicam a composição familiar, juntados ao ID 973882, encontram-se desatualizados, pois datam de 2017;
(IV)
atualmente se encontra divorciada e convivendo apenas com seu filho;
(V)
é integrante do programa bolsa família e, segundo consulta ao NIS, possui renda familiar de até um salário mínimo e faixa de renda per capita de até R$ 89,00;
(VI)
o fato de litigar representada por advogado não impede a concessão do beneplácito.

A agravada
FUNDAÇÃO RENOVA S.A.
apresentou contrarrazões no ID 1732205, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SAORI ARAUJO DE SOUZA SEPULCHRO
em face da decisão de ID 975671, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo e, via de consequência, determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o artigo 101, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID1100293), aduz a recorrente, em síntese, que:
(I)
o benefício foi indeferido, a despeito de haver comprovação nos autos acerca da incapacidade da parte de arcar com os encargos do processo;
(II)
juntou aos autos, à fl. 11, declaração de hipossuficiência declarando, sob as penas da lei, que não tem condições de arcar com as custas que são geradas no decorrer da presente ação;
(III)
os documentos que indicam a composição familiar, juntados ao ID 973882, encontram-se desatualizados, pois datam de 2017;
(IV)
atualmente se encontra divorciada e convivendo apenas com seu filho;
(V)
é integrante do programa bolsa família e, segundo consulta ao NIS, possui renda familiar de até um salário mínimo e faixa de renda per capita de até R$ 89,00;
(VI)
o fato de litigar representada por advogado não impede a concessão do beneplácito.

A agravada
FUNDAÇÃO RENOVA S.A.
apresentou contrarrazões no ID 1732205, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Em breve histórico, esclareço que o presente recurso deriva do agravo de instrumento interposto por
SAORI ARAUJO DE SOUZA SEPULCHRO
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento nº 973884), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação indenizatória cadastrada sob o nº 0001264-74.2019.8.08.0006, ajuizada em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

O juiz de singela instância entendeu que “
em nenhum momento ficou comprovada qual a percepção mensal da requerente, sendo portanto, inviável constatar a veracidade da alegação de condição de miserabilidade
” (fl. 01 do evento nº 973884). Por conseguinte, determinou que a requerente/agravante procedesse ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ao recorrer da decisão proferida em primeira instância, a agravante requereu antecipação de tutela recursal, a fim de que fosse deferido, liminarmente, o benefício da assistência judiciária gratuita.

Quando da apreciação do pedido liminar (ID 975671), entendi por bem indeferir o pleito, por não reputar preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito ativo ao recurso.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, tendo a recorrente observado o requisito do § 1º, do art. 1.021, do CPC, razão pela qual passo ao exame das teses recursais.

No caso em apreço, em que pese a fundamentação trazida pela agravante, percebo que ela é insuficiente para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Por oportuno, transcrevo a decisão recorrida vez que aborda todas as matérias discutidas nas razões recursais:

Em que pese o inconformismo da agravante, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.2

Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, facultou à recorrente que trouxesse novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira, conforme se extrai da decisão no evento ID nº 973884.

O fato da agravante ser beneficiária de programa social não conduz – isoladamente – ao deferimento da benesse, na medida em que houve omissão acerca da renda familiar deste.

[...]

Ademais, percebe-se que o pleito da gratuidade é desvirtuado para respaldar uma verdadeira aventura jurídica, pois da leitura prefacial da peça pórtica resta clarificado que o desastre da barragem de Mariana/MG é utilizado na tentativa de obter uma indenização sob a narrativa de que a sua renda foi diminuída, eis que era pescadora subsistente sem ao menos ter colacionado sua carteira de pescadora, conforme a Lei nº 516/2006. Ainda, há que se observar que a Lei nº 516/2006 preconiza que a pesca subsistente se destina apenas à ao consumo próprio e familiar, ou seja, não é permitida a venda, de modo que a alegada diminuição da renda da agravante é um verdadeiro contrassenso. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVER JULGADO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 1) Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, muito menos de inovar argumentos, intuitos estes que claramente acometem a peça agora protocolizada pelo embargante. 2) A gratuidade judiciária foi negada ao embargante em 27 de setembro de 2017, tendo sido concedido prazo para que preparasse seu apelo, sob pena de deserção (cf. fls. 189/190). Foram, então, recolhidas por ele as custas recursais e, subsequentemente, julgada a apelação, sendo de todo desarrazoada, atécnica e infundada a tentativa de rever a matéria nesta estreita via dos aclaratórios. 3) Ademais, o recorrente apresenta grosseira inovação recursal, trazendo nestes embargos novel argumento relativo à suposta prescrição da dívida que tomou junto ao Santander, sem que tal tema jamais tenha sido suscitado numa linha sequer destes autos. A propósito, a demanda sub examine pretendia tão somente o reconhecimento da usucapião de bem móvel (no que restou inexitosa, vale rememorar), de modo que nem poderia tangenciar as condições ou as características do empréstimo contraído pelo embargante, sob pena de extrapolação dos limites cognitivos da dialética aqui estabelecida, adstrita às disposições dos arts. 1.260 e 1.261, do CC/02. 4) Em verdade, além de ter ajuizado ação que configura lamentável aventura jurídica, o recorrente opôs agora embargos manifestamente infundados, com o intuito de protelar o desfecho da demanda que lhe desfavorece. O comportamento processual autoriza a imposição da multa a que alude o art. 1.026, §2º, do CPC/15, no montante de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151456639, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Por fim, saliento que a agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Nesse contexto, observo que mesmo com o indeferimento, quedou-se inerte a recorrente em colacionar aos autos novos elementos para demonstrar a sua precariedade, limitando-se a repisar os argumentos apreciados e rechaçados, acrescentando apenas que, atualmente, se encontra divorciada.

À vista disso, em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC),
sob pena de
não conhecimento do
recurso
(
agravo de instrumento
)
, nos termos do artigo 101, §2º do CPC
1
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– DECISÃO PRIMEVA IN
DE
FERIU O BENEPLÁCITO
EM GRAU RECURSAL
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROV
EM
A NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Como cediço, quando há pedido de concessão do beneplácito em grau recursal, a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso. Registre-se, no entanto, que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
O fato da agravante ser beneficiária de programa social não conduz – isoladamente – ao deferimento da benesse, devendo ser apresentados elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3.
No caso em apreço, em que pese a fundamentação trazida pela agravante, percebo que ela é insuficiente para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

4
. Nesse contexto, observo que mesmo com o indeferimento, quedou-se inerte a recorrente em colacionar aos autos novos elementos para demonstrar a sua precariedade, limitando-se a repisar os argumentos apreciados e rechaçados, acrescentando apenas que, atualmente, se encontra divorciada.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.